Tribunal: TJSP
Processo: 1014011-87.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Ocorrência – Honorários advocatícios recursais – Acórdão embargado que deixou de analisar os honorários devidos em grau recursal – Recurso de apelação do banco autor improvido – Aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Autor condenado, na sentença, ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do réu, no importe de 10% (dez por cento)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Ocorrência – Honorários advocatícios recursais – Acórdão embargado que deixou de analisar os honorários devidos em grau recursal – Recurso de apelação do banco autor improvido – Aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Autor condenado, na sentença, ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do réu, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa – Majoração da referida verba para o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa – Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo do julgado.